Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729391-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE DE FARIAS SEABRA AGRAVADO: STYLOS ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARIANE DE FARIAS SEABRA contra decisão proferida nos autos do procedimento comum no 0711857-67.2023.8.07.0020, ajuizada por STYLOS ENGENHARIA S/A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 164827395): “O cadastramento no sistema do PJe é vinculado aos dados informados quando do ajuizamento da ação e aos dados cadastrados junto à Receita Federal. Logo, uma vez realizado o cadastramento correto do número do CPF de quaisquer das partes, o respectivo nome ATUAL da pessoa (física ou jurídica) irá automaticamente constar no processo. Caso ocorra alguma inconsistência, o próprio sistema emitirá uma mensagem para que o usuário verifique os dados informados nas devidas entidades, o que não é o caso dos autos. Logo, estando o registro do número do CPF da requerida adequadamente cadastrado no sistema, sendo exatamente o número do CPF que se verifica da cópia do documento de identificação acostado pela parte no ID 186276078, de se reconhecer que o último sobrenome que consta atualmente do sistema, e que constou do mandado de citação, decorre ou de anterior ou de novo sobrenome adquirido pela parte após mudança de estado civil. Ademais, como bem detalhadamente registrado pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, não havia dúvidas acerca da destinatária do mandado (ID 182208798). Ademais, a matéria suscitada pela requerida para alegar vício do ato citatório decorre tão somente da divergência constante do mandado que lhe foi enviado, um mero erro material insuscetível de invalidar o ato praticado. Por outro lado, a requerida não nega ser a proprietária do número vinculado ao aplicativo WhatsApp em que foi realizado o ato citatório. Em face ao exposto, considerando a ausência de irregularidades, reputo válido o ato citatório realizado no ID 182208798. Diante do transcurso do prazo para a parte ré apresentar resposta, decreto a sua revelia (art. 344 do CPC). Anote-se. Ademais, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC. Sem prejuízo, determino a intimação da parte requerida para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários, faturas de cartões de créditos e comprovantes de despesas mensais diversas referentes aos três últimos meses, declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Após, independente de manifestação da requerida, façam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se.” O agravante pede o reconhecimento da nulidade da citação e a consequente consideração de sua peça de contestação, a fim de afastar a revelia decretada em primeiro grau. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido de conceder ao agravante a declaração de nulidade da citação e, por conseguinte, o reconhecimento da validade de sua contestação, apresentada por ocasião de seu comparecimento espontâneo. No mérito, a confirmação da liminar. Afirma que em razão da nulidade da citação realizada por aplicativo de mensagens (Whatsaap) compareceu espontaneamente aos autos, apresentando tempestivamente a contestação. Por outro lado, o juízo reconheceu a validade da citação e reconheceu a sua revelia, desconsideração a apresentação contestação, pontua. Enfatiza que devido à suspeita da incorreção de grafia de seu nome não confirmou ser a pessoa do mandado. Assevera ter presumido tratar-se de um golpe e, em razão disso, não confirmou as informações e bloqueou o número que enviou mensagem. Destaca que apenas descobriu que existia um processo judicial em seu desfavor em virtude de ter solicitado a certidão negativa, a qual restou impossibilitada a sua emissão em face do registro do referido processo (ID 61619754). Por fim, requer a gratuidade da justiça. Instada a se manifestar acerca do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, a parte apresentou petição de ID 62855292. É o relatório. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Instada a se manifestar acerca do preenchimento dos pressupostos para fins de concessão da gratuidade de justiça, a parte apresentou documentos de ID ́s 62855301, 62855302 e 62855303. Na hipótese, presume-se a hipossuficiência da impetrante, pois trata-se de pessoa isenta da apresentação do imposto de renda e a análise dos seus extratos bancários confirmam a sua condição de pessoa enquadrada nos requisitos legais para o benefício da gratuidade de justiça. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. PEDIDO DE LIMINAR O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O recorrente está dispensado da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Passa-se à análise da matéria central do recurso. Na origem, trata-se de pedido de reconhecimento da nulidade da citação realizada pelo aplicativo whatsaap e, por conseguinte, o reconhecimento da validade de sua contestação, apresentada por ocasião de seu comparecimento espontâneo aos autos. A respeito da intimação via aplicativo de mensagens, esta Corte de Justiça, em consonância com a Resolução CNJ de n. 354, editou a Portaria GC 155/2020, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo de WhatsApp, tendo a posterior Portaria GC 34/2021 mantido a autorização, in verbis: “Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.” Precedente deste TJDFT sobre o tema: “(...) 2. Reveste-se de validade a citação realizada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, se atendidos os requisitos dispostos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT, igualmente fixados pela jurisprudência do STJ. A respeito, o efetivo recebimento da citação e a presença de elementos indutivos concernentes à identidade do citando, tais como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. Nulidade do ato citatório afastada. 3. Recurso Parcialmente Conhecido E Desprovido.” (07271581920208070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 15/12/2022). A Oficiala de Justiça certificou nos autos que “em cumprimento ao presente mandado, para cumprimento via eletrônica, no dia 05/12 às 17:04h, diligenciei junto ao número de telefone constante do mandado (61) 99384-2669, enviando mensagem de texto, oportunidade que a interlocutora confirmou ser a endereçada da ordem, quando enviei o mandado de forma eletrônica (PDF) por aplicativo de mensagem whatsapp, e dei ciência de todo o conteúdo do mandado, e dessa forma, PROCEDI A CITAÇÃO de ARIANE DE FARIAS MEIRA, que recebeu a contrafé (eletrônica), declarando-se ciente de seu conteúdo, conforme aplicativo de whatsapp com dois tiques azuis, que confirmam seu recebimento e leitura da documentação, conforme print em anexo.” De outro modo, a Oficiala enfatizou que apesar de ter solicitado documento com foto até o presente momento não obteve retorno, e ainda, “após toda interação da parte com esta Oficiala de Justiça através de mensagens, por fim, alegou tratar-se de outra pessoa, todavia esclareço que seu nome aparece no perfil de whatsapp, print anexo” (ID 182208798). Nessa linha, compulsando os autos, extrai-se que de acordo com o “print” de ID 182208799, no qual se demonstra a interação por aplicativo de mensagens whatsaap entre a parte e a Oficiala de Justiça, a agravante não confirma a sua identidade, enfatizando expressamente não ser a pessoa da decisão judicial, por diferença na grafia de seu nome. No caso, não se pode aferir o efetivo recebimento da citação e a presença de elementos indutivos concernentes à identidade do citando, pois não houve resposta do executado quando do encaminhamento da citação pela Oficiala de Justiça nem mesmo o envio de seu documento de identidade. Assim, devida é a concessão da medida liminar pleiteada. Defiro o pedido liminar para reconhecer a nulidade da citação pleiteada, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 15:10:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador